Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condenar a parte ré a restituir ao autor o valor de 14.000,00 (catorze mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir dos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação. Em seu recurso a parte recorrente assevera que inexiste qualquer inadimplência contratual de sua parte apta a ensejar a rescisão contratual. Afirma que o prazo de conclusão da compra se trata de estimativa, ficando a entrega do produto condicionada a apresentação de todas as autorizações e licenças exigidas de acordo com a legislação vigente à época da entrega do produto. Aduz que as partes convencionaram que a morosidade da entrega do produto pelo fabricante, não configura inadimplência contratual. Sustenta a irrevogabilidade do contrato em razão da natureza do bem adquirido e que o processo de importação estagnou-se em razão da nova norma legal, que independe de esforços da empresa requerida. Pugna, nestes termos, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo, conforme certidão de ID 55328293. Dispensando o preparo em razão da gratuidade deferida (ID 55487992). Contrarrazões apresentadas (ID 55328311).
III. De início, há de se destacar que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A solução do conflito em análise demanda saber se a parte recorrente cumpriu devidamente suas obrigações contratuais relativas ao contrato firmado para intermediar importação e aquisição de arma de fogo.
V. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
VI. No presente caso, está caracterizada a falha na prestação do serviço, pois o produto objeto do contrato não foi entregue. Em contrapartida, o recorrido demonstrou a existência do contrato (ID 55328259), bem como o pagamento pelo serviço pactuado (ID 55328261). Por outro lado, a própria empresa recorrente admite que não concluiu o processo de importação.
VII. O contrato celebrado entre as partes é datado de 19/08/2021. Entretanto, a parte recorrente afirma que a impossibilidade de importação do armamento se deu em função da ADI 6139 e do decreto 11.366/2023. Contudo, verifica-se que a decisão liminar na ADI que proibiu aquisição de armamento restrito para uso pessoal foi proferida em 5/9/2022, ou seja, mais de um ano após a celebração do contrato entre as partes. Ainda assim, a recorrente sequer comprovou o pedido ou a aquisição do referido armamento junto ao fornecedor internacional ou mesmo demonstrou o início de qualquer procedimento de desembaraço aduaneiro. Desse modo, resta clara a falha na prestação do serviço, o que impõe a rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.